Tribunal: TJMT
Processo: 1002022-32.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002022-32.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAO RICARDO BRAZILIANO - ME - CNPJ: 07.836.167/0001-36 (APELADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – DEVER DE INDENIZAR – PERDAS E DANOS:

DANOS EMERGENTES – DEMONSTRADOS – LUCROS CESSANTES – FATURAMENTO BRUTO – INDEVIDO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANO MORAL – DEVIDO -
QUANTUM
ARBITRADO – RAZOABILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIAMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

In casu, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a falha na prestação de serviço, configurada na desídia da concessionaria em proceder com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em tempo razoável e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de o consumidor usufruir do serviço essencial por longo período e o consequente abalo moral. Compete ao ofensor provar o fato impeditivo do direito do ofendido, não demonstrado no caso.

Os lucros cessantes consistem na perda do lucro esperado em função de um dano, ou seja,

o que o estabelecimento deixou de lucrar durante o período em que ficou fechado
.

No cálculo do quantum devido não se pode tomar como base o faturamento bruto da empresa, que corresponde à receita total, sem a dedução das despesas, devendo o valor

ser apurado em liquidação de sentença, em relação à receita líquida
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que foi ponderado no caso.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1002022-32.2017.8.11.0003
, proposta por
João Ricardo Braziliano ME
,

que julgou parcialmente procedente o pedidos formulados na inicial, condenando a concessionaria de energia, ao dever de indenizar a parte autora, ao pagamento

do valor de

R$ 4.169,20, pelos prejuízos materiais

e R$ 5.190,00, referente aos lucros cessantes, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso/desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, bem

como

à

quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, decorrente da interrupção

na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Condenou, ainda, a ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, insurge-se a Energisa Mato Grosso, sustentando a ausência de perturbação na rede elétrica da concessionaria. No ponto, assegura que o sinistro ocorreu por falha na manutenção dos serviços da empresa e demora no restabelecimento.

Segue alegando que comprovou que na data do evento não havia nenhuma ordem de suspensão, registro de queda, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia na UC de titularidade da empresa, e que eventual oscilação de tensão ou falta de energia no empreendimento decorreu de defeito nas instalações internas da UC, problemas nos equipamentos, caso fortuito ou força maior.

Diz que os danos materiais não foram comprovados, porque a autora apresentou notas fiscais em relação a períodos diferentes do evento ocorrido e rebate o pedido de indenização pelos lucros cessantes, ao argumento de que o lucro não confunde com faturamento, e que o valor apresentado se refere à suposta perda de faturamento.

Pontua a inexistência de dano moral, por ausência de nexo causal entre os fatos narrados e a conduta da concessionária, bem como, por ausência de violação de direitos da personalidade, ocorrendo mero desconforto do consumidor. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Contrarrazões coligidas no ID n. 135309215, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de novembro de

2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais proposta em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., pleiteando o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da suspensão injustificada e demora no restabelecimento da

elétrica na rede da UC n. 6/133148-7

Narrou a autora que por falha na prestação dos serviços pela requerida, permaneceu por 03 (três) dias sem energia elétrica no seu estabelecimento comercial.

Disse que a interrupção do fornecimento se deu em 09.03.16, por volta das 19h30min, em pleno horário de funcionamento,

com diversos clientes,

e que baldados os esforços em solucionar o problema,

por meio de várias solicitações de atendimento, notificação extrajudicial,

a empresa de energia apenas compareceu no local, após 10 (dez) dias do chamado,

quando já havia reparado por conta própria, mediante a contratação de serviço especializado, a falha na rede de transmissão de energia, fato que levou a perda da maior parte dos produtos perecíveis, por se tratar de estabelecimento que atua no ramo de alimentação.

Por este motivo, manejou a demanda indenizatória postulando

a condenação da ré ao ressarcimento dos danos materiais e moral decorrentes da falha na prestação de serviço.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a concessionaria ao dever de indenizar a parte autora, ao pagamento do valor de

R$ 4.169,20 (quatro mil, cento e sessenta e nove reais e vinte centavos), pelos prejuízos materiais,

e R$ 5.190,00 (cinco mil cento e noventa reais), referente aos lucros cessantes, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso/desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, bem

como

à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, decorrente da interrupção

na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Não concordando com a sentença, recorre a concessionária de energia. Insurge-se,

sustentando que a inexistência de ato ilícito, vez que o

sinistro ocorreu por falha na manutenção dos serviços da empresa e que não foram

comprovados os alegados prejuízos materiais, porque os gastos apresentados não guardam correlação com o evento,

e não pode ser considerado o faturamento da empresa, como indexador dos lucros cessantes,

aliada a inexistência de conduta indevida a caracterizar dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório
.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações da concessionaria não têm a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e o consequente afastamento da condenação imposta no ato sentencial, apenas ressalvando, os lucros cessantes, que entendo devem ser comprovados em liquidação de sentença. Explico.

Ora, o cerne do litígio reside na interrupção do fornecimento de energia elétrica que ocorreu no dia 09.03.16 e perdurou por 03 (três) dias, vindo a ocasionar danos financeiros e extrapatrimoniais a autora.

Nesse passo, a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, tem-se que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso dos autos, o conjunto fático-probatório produzido, corrobora que o estabelecimento comercial

foi privado de recebimento de energia elétrica , ou seja, de serviço considerado básico e essencial, por 03 (três) dias injustificadamente, e baldados os esforços em solucionar o problema pela via administrativa, após percorrer todas as instâncias possíveis, contato eletrônico, aberturas de chamados via inúmeros protocolos (
30840832 – 09.03.2016 às 20h59; - 30841313 – 09.03.2016 às 23h17; - 30841329 – 10.03.2016 às 08h22; - 30858487 – 10.03.2016 às 14h14; - 30845453 – 11.03.2016 às 07h53; - 30845662 – 11.03.2016 às 10h15; - 30870961 – 11.03.2016 às 17h22),

inclusive, notificação extrajudicial

da concessionária, não obteve êxito, de sorte que o restabelecimento do fornecimento de energia, só foi possível após a contratação pela própria demandante de serviço especializado.

Corrobora os fatos apresentados, a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento no Id n. 135309191, que confirmam a demora no atendimento do chamado para reestabelecimento do fornecimento do serviço da unidade consumidora do estabelecimento cuja interrupção se deu por problemas no cabeamento da rede de energia elétrica, de responsabilidade da concessionaria.

Logo, não se olvide que a falta de fornecimento de eletricidade por tão longo período gera danos graves, uma vez que impede o consumidor de utilizar quaisquer tipos de eletrodomésticos, tais como geladeira, freezer para conservação dos alimentos, aparelho de ar condicionado, que são essenciais, notadamente, no caso da parte autora, que se trata de empresa do ramo alimentício, desenvolvendo atividade de sorveteria, pizzaria e lanchonete, e, por isso, trabalha com estoque de produtos não duráveis.

De maneira singular nos autos, comprovado o nexo de causalidade entre a ocorrência da interrupção do serviço, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6o, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrada nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição, onde restou confirmada a assertiva autoral da falha na prestação do serviço pela empresa de energia, decorrente da demora no reestabelecimento do serviço essencial, mercê da inexistência de inadimplemento ou falha técnica a ser solucionada.

Certo é que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a falha na

prestação de serviço, configurada na desídia da Energisa em proceder com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em tempo razoável e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de o consumidor usufruir do serviço essencial por longo período e o consequente abalo moral.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo consumidor

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – HONORARIO RECURSAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIAL PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0001525-45.2018.8.11.0053, minha relatoria, j. 22.09.21 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA EM EQUIPAMENTO (POSTE) – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – MORADORA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS EM ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO – DANO MORAL EVIDENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A interrupção indevida do serviço, decorrente de falha na prestação dos serviços, com demora para seu restabelecimento, mesmo após realizadas reclamações administrativas, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano, devendo, no caso, ser mantida a sentença.”
(RAC n. 0003300-05.2016.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCARGA ELÉTRICA QUE AFETOU A REDE DE ENERGIA – DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DA ELETRICIDADE – INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR – NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

A concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade por demora excessiva na religação da energia elétrica interrompida em razão de descarga elétrica, sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos. Assim, a presença de nexo de causalidade entre o ato ilícito perpetrado pela empresa e os danos suportados pelos consumidores resta evidente.

Demonstrado o ato ilícito com a demora de restabelecimento da rede de energia elétrica, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou, não havendo que se falar em motivo de força maior.
(...)”
(RAC n. 0012313-15.2018.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.06.2021 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurados.

Neste diapasão, ao consumidor foi negado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em prazo razoável, sendo certo que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante.

A concessionaria combate a comprovação dos danos materiais e lucros cessantes, e quanto ao dano moral, questiona a excessividade do
quantum
arbitrado.

No que pertine aos prejuízos materiais, ou seja, as perdas e danos,

que abrangem os danos emergentes e os lucros cessantes, como bem pontuou o togado singular, restou comprovado o dispêndio da quantia de
R$ 2.969,20 (dois mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), referente a efetiva

perda dos produtos perecíveis (sorvetes e picolés),

e que não puderam ser aproveitados,

e o valor de

R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), referente a contratação de profissionais especializados para restabelecimento da energia (Id. 135307175).

Já em relação aos lucros cessantes, ou seja, o que o estabelecimento deixou de lucrar durante o período em que ficou fechado, o magistrado sentenciante considerou o faturamento bruto do mês anterior ao fato delituoso. Todavia, malgrado o dever de indenizar os lucros cessantes que são evidentes, não se pode tomar como base de cálculo para a fixação do
quantum
devido, o faturamento bruto da empresa, que corresponde à receita total da empresa, sem a dedução das despesas, de modo que a sentença deve ser retificada no tocante, a fim de determinar que a apuração do valor referente aos lucros cessantes se dê tendo por base a

receita

líquida, a ser apurado em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS – CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO - DEMORA NA ENTREGA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NÃO EFETUOU A ÚLTIMA VISTORIA E NÃO PAGOU O RESTANTE DO VALOR DEVIDO À REQUERIDA – EFETIVA COMPROVAÇÃO -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA - LUCROS CESSANTES DEVIDOS – VALOR LIQUIDO DEVERÁ SER ENCONTRADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– JUROS DE MORA INCIDENTE A PARTIR DO EVENTO QUE DEU CAUSA Á AÇÃO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a causa de pedir é justamente a demora no conserto do veículo, a empresa ré é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

A demora no reparo do bem e os transtornos experimentados em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo, ensejam reparação.

Os lucros cessantes consistem na perda do lucro esperado em função de um dano. Sendo o resultado das receitas deduzidos os custos da atividade empresarial, mostra-se necessária a liquidação da sentença para se apurar o seu real valor.

Quando se tratar de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros é a partir do evento danoso”
.(RAC 0001632-96.2016.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. , Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 05.10.22)

“ RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
. RESPONSABILIDADE PELA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.o 5 E 7/STJ.

1. Litígio estabelecido entre as partes, redundando no ajuizamento de ação cautelar de busca e apreensão e, posteriormente, de ação de resolução de contrato pela empresa MANA DO BRASIL RESTAURANTE LTDA, ora recorrida, resultante da contratação da demandante pela demandada DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA, ora recorrente, para o fornecimento de alimentação coletiva aos trabalhadores da obra de construção da planta industrial localizada em Ponta Grossa (PR) pelo prazo de seis meses (maio a outubro de 2013), tendo sido executado por dezessete (17) dias até o seu rompimento unilateral pela requerida.

2. Os pontos controvertidos devolvidos ao conhecimento desta Corte situam-se em torno da: (a) responsabilidade exclusiva da recorrente para a resolução do contrato de prestação de serviços; (b) necessidade de fixação, em sede de liquidação de sentença, dos parâmetros para o cálculo da indenização a título de lucros cessantes.

3. A verificação da inexistência de responsabilidade exclusiva pela resolução contratual exigiria derruir as conclusões a que chegou o órgão julgador, o que, forçosamente, implicaria em interpretação de cláusulas contratuais e em revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo os óbices das súmulas n.o 5 e 7/STJ.

4. A
reparação de danos patrimoniais tem por finalidade fazer com que o lesado não fique numa situação nem melhor nem pior do que aquela que estaria se não tivesse ocorrido o evento danoso, evitando o enriquecimento sem causa.

5. O Código Civil de 2002, em seu art. 402, estabelece a razoabilidade como critério para aferição dos lucros cessantes ("o que razoavelmente deixou de lucrar").

6. A aplicação concreta do critério da razoabilidade exige cautela e bom senso para que a reparação do dano seja integral, mas sem permitir que o ressarcimento dos lucros cessantes constitua motivo para o enriquecimento indevido da parte lesada pelo inadimplemento.

7.
No cálculo da indenização dos lucros cessantes, deve ser apurado o lucro líquido, descontadas as despesas operacionais, inclusive eventuais tributos, o que somente é possível mediante o procedimento da liquidação de sentença
(art. 509 do CPC/2015).

8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”
. (REsp n. 1.689.746/PR, 3a Turma,

Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino J. 04.05.21 – negritei.)

Por derradeiro, no que pertine ao dano moral, não se descura que a interrupção no fornecimento de energia elétrica do estabelecimento, despido de causas justificantes, e durante o período de funcionamento, com o local repleto de clientes e que perdurou por longo período de tempo, acarretou angustia, sofrimento que ultrapassam o mero dissabor.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado na demanda, que a conduta adotada pela empresa ré, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Quanto ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor atinente ao dano moral não tem base legal, ou seja, há omissão da legislação, restando ao julgador impor o parâmetro que venha a obedecer à prudência e moderação.

O magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, o risco de vida por qual passa o paciente em face da negativa do atendimento, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o d. magistrado
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
considerando o longo período de interrupção de energia elétrica que o estabelecimento

foi indevidamente submetido, mesmo diante da inexistência de qualquer débito.

Nesse diapasão, a sentença merece reparo apenas para determinar que a apuração do
quantum
referente aos lucros cessantes seja aferido sobre a receita líquida, em liquidação de sentença.

Posto isso, conheço dos recursos e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo.

Cuiabá, 04 de novembro 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022